Tribunal: TJES
Processo: 5009290-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009290-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. A pretensão recursal busca a condenação da instituição requerida ao pagamento de indenização extrapatrimonial em razão da negativação indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de relação jurídica declarada inexistente, configura dano moral passível de indenização e qual o montante adequado para a reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A sentença recorrida reconheceu a inexistência da relação jurídica e a consequente irregularidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo estabelece que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
). 5. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de considerar o caráter pedagógico da medida e a compensação pelo abalo sofrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da condenação.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2022; TJES, AC 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publ. 30/04/2025; TJES, AC 5001838-23.2021.8.08.0012, Rel. Des. Alexandre Puppim, Quarta Câmara Cível, publ. 13/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 17137220
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em desfavor de
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
, afastando, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões recursais (
id. 17137221
), a apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido indenizatório, sustentando que a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência consolidada.

Intimada, a apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (
id. 17137226
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009290-43.2024.8.08.0024

APELANTE: MARIA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia reside exclusivamente na análise do direito à indenização por danos morais em razão da negativação do nome da consumidora.

Entendo que a irresignação recursal merece acolhimento.

Dos autos, extrai-se que a respeitável sentença vergastada reconheceu a inexistência da relação jurídica que lastreava a cobrança impugnada, bem como a consequente irregularidade da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (
id. 17137193
).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do prejuízo concreto, pois a ofensa à honra subjetiva e ao crédito do consumidor é inerente ao ato ilícito.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica.
3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes. 5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000855-86.2021.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DÉBITO RELATIVO A PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por companhia espírito santense de saneamento - cesan contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação civil por danos morais proposta por angelina alonso Pereira, declarando a inexistência de débitos relativos ao fornecimento de água e esgoto no período de 2010 a 2018, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a cobrança de débitos relativos a fornecimento de água e esgoto imputados à apelada, referentes ao período de 2010 a 2018, bem como a negativação de seu nome em razão de tais débitos; (II) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir 1. A cobrança de débitos relativos ao período anterior à formalização do vínculo contratual com a apelada é indevida, pois a apelante não comprovou que tenha havido prestação efetiva dos serviços à consumidora, tampouco a existência de contrato de fornecimento de água em seu nome durante o período de 2010 a 2018. 2. O débito foi vinculado exclusivamente em razão da condição de proprietária do imóvel, sem demonstração de que a apelada usufruiu dos serviços, o que é insuficiente para legitimar a cobrança, diante da natureza pessoal, e não propter rem, da obrigação decorrente do fornecimento de água.
3. A inscrição do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes sem a existência de vínculo contratual configura prática ilícita e caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça do estado do Espírito Santo.
4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes análogos e suficiente ao fim reparatório e pedagógico da condenação. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público não pode imputar ao novo proprietário de imóvel débitos de fornecimento de água relativos a período anterior à formalização da titularidade ou à comprovação de consumo. A ausência de contrato e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, j. 08.03.2022, dje 27.06.2022; TJES, AP. Cív. N. 0000177-60.2019.8.08.0046, Rel. Des. Telêmaco antunes de Abreu filho; TJES, AP. Cív. N. 0014342-92.2008.8.08.0048; AP. Cív. N. 0026308-75.2018.8.08.0024; AP. Cív. N. 0000788-33.2020.8.08.0028. (TJES; AC 5001838-23.2021.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Publ. 13/06/2025)

Superada essa premissa, cumpre analisar o
quantum
indenizatório.

A apelante postula a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se alinhar aos parâmetros usualmente adotados por este Tribunal em situações análogas.

O valor pretendido mostra-se suficiente para compensar o abalo experimentado, sem implicar enriquecimento sem causa, e atende, ainda, ao caráter pedagógico da condenação.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, afastando-se a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais passam a ser suportados integralmente pela apelada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora a contar do evento danoso, bem como para redistribuir os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.